Tribunal: TJBA
Processo: 8044056-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044056-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO APELADO: AGNALDO PRAXEDES MEDEIROS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS em apelação. correção monetária e dos juros de mora. STJ. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM Não sujeição à preclusão. Omissão quanto a inobservância dos índices insculpidos na Lei n. 14.905/2024. Vigência em 30.08.2024. Artigos 389, parágrafo único, e 406, do Código Civil alterados. Sentença julgada (14/01/2025) após a entrada em vigor do novo regramento (30.08.2024). Aplica Novo regramento. Omissão a ser suprida. EMBARGOS DA PARTE RÉ ACOLHIDOS. OMISSÃO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. MATÉRIA VENTILADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE de NOVO JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DA PARTE AUTORA DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044056-61.2023.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA E ACOLHER OS EMBARGOS DA PARTE RÉ, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora (A3..) Procurador(a) de Justiça